Tribunal: TJMT
Processo: 1007650-64.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007650-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VALERIO CESAR LENTCH PAWLINA - CPF: 537.484.251-04 (AGRAVADO), KARINA ARAUJO PAWLINA - CPF: 633.273.922-34 (AGRAVADO), FABIO MARGATO SALAZAR - CPF: 550.008.861-00 (AGRAVADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ANDRE FAZOLO DE ABREU - CPF: 044.229.491-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – EXTINÇÃO DA AÇÃO - SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PARTE QUE AJUIZOU A AÇÃO - BENEFÍCIO DO ART. 90, § 4º, DO CPC/2015 – IMPOSSIBILIDADE - NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade ou da motivação exige que qualquer recurso venha acompanhado dos fundamentos de fato e de direito que dão substrato ao pedido de nova decisão, devendo os argumentos reformadores, pela base principiológica referida, estarem em contraposição ao conteúdo do provimento judicial atacado. Assim, descabida é a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais são suficientes ao confronto da fundamentação adotada pelo Magistrado na decisão.

Nos casos de extinção do processo, sem julgamento do mérito, de que trata o artigo 485, inciso IV, § 3º, do CPC, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados pela parte autora.

Havendo resistência pela parte, não incide a regra do art. 90, § 4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 0026205-82.2008.8.11.0041 – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, movida em face de
KARINA ARAUJO PAWLINA
e
OUTROS
, que
acolheu
a impugnação ao cumprimento da sentença, julgou e
declarou extinto
o processo em face de
FABIO MARGATO SALAZAR,
com fulcro no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil. Condenou, ainda, a Instituição Financeira ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor do cumprimento de sentença.

Inconformado com a
r.

decisum
, interpôs recurso, na forma instrumental, com o escopo de reformá-la.

Alega que “o Bradesco concordou com a extinção da demanda em face do FÁBIO e ainda, esclareceu que a causalidade da extinção da demanda não deve ser atribuída ao BRADESCO, que também foi vítima do falsário, sendo certo que adotou TODOS OS MEIOS PARA EVITAR QUALQUER FRAUDE (...)A petição de ID 131577666 objetivou apenas demonstrar que o Banco Bradesco efetivou a contratação munido dos documentos necessários e não detinha conhecimento técnico para verificar os pormenores avaliados pelo perito para constatar a falsificação (...)O Banco Bradesco apenas consignou que o contrato celebrado foi de mútuo, que se aperfeiçoou com a entrega da coisa e trouxe a conhecimento do juízo que a alegação de FÁBIO foi repetida em outros processos em que também é parte. Tanto o é, que, na petição de ID 131577666, o Banco Bradesco não fez qualquer requerimento contra a extinção, apenas requerendo a dispensa de condenação em ônus sucumbenciais” (Id. 207636191 - Pág. 5/6).

Ressalta que “não pode o Banco ser vitimado DUAS VEZES, uma pelo própria supressão da garantia pela exclusão do avalista e outra pela condenação em verba sucumbencial. Veja-se que, como disposto na r. decisão, o Banco agiu de boa-fé e não sabia que a assinatura aposta sobre o título era falsificada. Diante o exposto, considerando que o BRADESCO não ofereceu resistência quanto à extinção da ação em relação ao FABIO e a previsão do art. 90,§4º, do CPC , que dispõe que os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade em caso de concordância quanto ao reconhecimento da falsidade, requer seja reformada a sentença para que sejam os honorários sucumbencias reduzidos pela metade, isto é, em 5% do valor do cumprimento de sentença” (id. 207636191 - Pág. 7).

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo.

Ao final, pelo provimento, nos moldes da fundamentação exposta.

Efeito suspensivo indeferido (id. 208007663 - Pág. 1/3).

Informações prestadas pelo Juízo a quo (id. 208496151 - Pág. 1/3).

A parte agravada FÁBIO MARGATO SALAZAR, intimado, apresentou contrarrazões (id. 210224683 - Pág. 1/6), pugnando pelo acolhimento da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento.

Os agravados VALERIO CESAR LENTCH PAWLINA e KARINA ARAUJO PAWLINA, intimados, não apresentaram contrarrazões (id. 215330651 - Pág. 1).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

O agravado FÁBIO MARGATO SALAZAR, em sede de contrarrazões, aduz que “o recurso interposto pelo Agravante não atendeu ao requisito da dialeticidade recursal, o qual estabelece que o Recorrente tem o ônus de impugnar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento” (id. 210224683 - Pág. 2).

Menciona que “as razões do recurso interposto é possível perceber que, em nenhum momento, este se dedicou a impugnar os robustos fundamentos da decisão recorrida, ou mesmo demonstrar qualquer desacerto desta, sobretudo para infirmar as razões utilizadas para a não aplicação do art. 90, §4º do CPC. O que se viu, por outro lado, é a mera repetição dos argumentos vertidos nos embargos de declaração opostos na origem, os quais, certamente, não são capazes de desonerar a parte de seu ônus de impugnar os fundamentos da decisão agravada, especialmente quando se tratar de recurso interposto na forma instrumental” (id. 210224683 - Pág. 3).

Diante da “ausência de impugnação à ratio da decisão agravada, é forçoso reconhecer a ausência de dialeticidade recursal na espécie, razão pela qual requer o não conhecimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil” (id. 210224683 - Pág. 4).

Pois bem.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da dialeticidade prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar ventilada não deve ser acolhida.

Digo isso porque o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o agravo trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, atacando do
decisum
recorrido que fixou os honorários, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

A propósito:

“RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
–
REJEITADA
– PLEITO À DETERMINAÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ENSINO OPORTUNIZE APRESENTAÇÃO DE TCC – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabida é a preliminar de afronta ao princípio da
dialeticidade
, quando as razões recursais são suficientes ao confronto da fundamentação adotada pelo Magistrado na decisão.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
“(...) Não existe expectativa legítima do aluno que frequenta dois anos letivos sem nenhuma contraprestação e rematrícula regular, de receber certificado de conclusão de curso. 5. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 9000021-86.2010.8.26.0577; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 6ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2013; Data de Registro: 04/09/2013)” (N.U 1003735-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO – MÉRITO

Como já relatado,

trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 0026205-82.2008.8.11.0041 – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, movida em face de
KARINA ARAUJO PAWLINA
e
OUTROS
, que
acolheu
a impugnação ao cumprimento da sentença, julgou e
declarou extinto
o processo em face de
FABIO MARGATO SALAZAR,
com fulcro no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil. Condenou, ainda, a Instituição Financeira ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor do cumprimento de sentença.

Pois bem.

A questão posta à apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto ao princípio da causalidade e da aplicação do art. 90, § 4º do CPC ao fixar a sucumbência.

DECIDO.

Insurge o agravante contra a atribuição do ônus da sucumbência, ao argumento de que “o Bradesco concordou com a extinção da demanda em face do FÁBIO e ainda, esclareceu que a causalidade da extinção da demanda não deve ser atribuída ao BRADESCO, que também foi vítima do falsário, sendo certo que adotou TODOS OS MEIOS PARA EVITAR QUALQUER FRAUDE (...) Assim, não pode o Banco ser vitimado DUAS VEZES, uma pelo própria supressão da garantia pela exclusão do avalista e outra pela condenação em verba sucumbencial. Veja-se que, como disposto na r. decisão, o Banco agiu de boa-fé e não sabia que a assinatura aposta sobre o título era falsificada. Diante o exposto, considerando que o BRADESCO não ofereceu resistência quanto à extinção da ação em relação ao FABIO e a previsão do art. 90,§4º, do CPC , que dispõe que os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade em caso de concordância quanto ao reconhecimento da falsidade, requer seja reformada a sentença para que sejam os honorários sucumbencias reduzidos pela metade, isto é, em 5% do valor do cumprimento de sentença” (id. 207636191 - Pág. 5/7).

Contudo, é sabido que a condenação pela sucumbência é devida, uma vez que a autora deu causa ao ajuizamento de demanda. Assim, a responsabilidade pelos ônus da sucumbência no processo civil, representado pelo pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve ser arcada àquele que deu causa à demanda, atentando-se assim ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

O reconhecimento da nulidade da execução, e sua retirada do polo passivo da demanda, nos termos da lei processual, possui natureza de sentença extintiva, sem julgamento do mérito. E, considerado o princípio da causalidade, bem como a necessidade de apresentação de defesa técnica pela parte indevidamente chamada a responder a uma demanda para a qual se verifica a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, impõe-se que a parte autora responda pelos ônus e custos do processo.

Logo, a extinção do processo, sem resolução de mérito, de que trata o artigo 485, inciso IV, do CPC, as custas processuais e honorários advocatícios deverão ser suportados pela parte autora.

Nesse sentido:

“E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, IV, §3º, DO CPC. CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. 1. Nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito, de que trata o artigo 485, IV, § 3º, do CPC, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados pela parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, consoante a jurisprudência sufragada por este Tribunal, suspendendo-se a sua exigibilidade em caso de concessão da AJG. 2. Rediscussão da matéria decidida não é admissível nesta via recursal. Os Embargos de Declaração têm o propósito de aperfeiçoar o julgado, não de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes, após o devido contraditório (artigo 1.023, § 2º, do CPC)”. (TRF4, AC 5004731-14.2019.4.04.9999, DÉCIMA TURMA, Relator MARCELO MALUCELLI, juntado aos autos em 16/10/2019)

Assim, desarrazoada a tese ventilada pelo banco recorrente.

Atinente a pretensão de redução dos honorários advocatícios arbitrados pelo Julgado
a quo
, com base no artigo 90, § 4º do CPC, entendo que não merece guarida.

Isso porque, diverso do deduzido em sede de recurso pelo agravante, houve, sim, insurgência contra o incidente de falsidade, consoante id. 40286313 - Pág. 103/id. 40286314 - Pág. 4.

Eis o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DO ART. 90, § 4º, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DO ENTE PÚBLICO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não se vislumbra a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.

2. No concernente à possibilidade de aplicação da regra contida no art. 90, § 4o. do CPC/2015, observa-se que, em contraste com a argumentação do recorrente, ora agravante, de que atende aos requisitos para fazer jus ao benefício da referida norma, são as constatações da Corte local, de que no caso dos autos, não faz jus o Estado ao arbitramento da verba honorária em consonância ao disposto no artigo 90, § 4º do CPC, pois ainda que não tenha apresentado contestação ao pedido, não houve o imediato cumprimento da obrigação (fl. 283).

3.O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, não tem aplicabilidade o disposto no art. 90, § 4º, do CPC/2015, uma vez que há previsão específica de isenção de honorários em caso de ausência de impugnação, qual seja, o § 7º do art. 85 do mesmo diploma legal. Precedentes: AgInt no REsp 1.791.920/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/6/2021, DJe 10/6/2021;AgInt no REsp 1667678/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 05/05/2021; AgInt no AREsp 1672833/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 05/10/2020).

4. Agravo interno do Estado do Rio grande do Sul a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 1.945.630/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

No mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PÚBLICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE TERRA DE AREIA. VAGA EM CRECHE. TURNO INTEGRAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. VAGA EM CRECHE: A Constituição da República estabelece que o direito à educação é direito fundamental social, nos termos dos art. 6º, 205, 208, inc. IV, e 227. Observância do Tema 548 do STF. Conforme entendimento deste Colegiado, a concessão de vaga em creche exige a análise da situação fática do núcleo familiar, conforme a situação atual comprovada. O núcleo familiar possui renda baixa, além de composto apenas pela genitora e a parte autora, o que não evidencia a possibilidade de arcar com os custos de escola de educação infantil particular no turno inverso ao da escola municipal. No caso, sob a ótica do direito subjetivo à educação e entendimento majoritário deste órgão fracionário, é necessário manter a sentença recorrida para que seja concedida vaga em turno integral em razão da manifesta vulnerabilidade social do núcleo familiar. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO: Em regra, conforme entendimento deste Colegiado, os honorários honorários advocatícios em ação de obrigação de fazer devem ser arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, I a IV, c/c §§ 3º e
4º
, do
CPC
). É caso de manutenção da verba honorária fixada na sentença, pois se encontra abaixo do patamar adotado por este órgão fracionário para lides similares. A redução da verba honorária, conforme pretende o ente público, implicará no aviltamento do trabalho do patrono da parte apelada. Sequer é possível observar a regra do art.
90
, §
4º
, do
CPC
, porquanto o ente público demonstrou imensa resistência para cumprir obrigação constitucional. Apelo não provido na integralidade. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: Fixada sucumbência recursal, na forma do
artigo
85, § 11º, do
CPC
, face não ser provido o apelo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO”. (Apelação Cível, Nº 50012277120238210163, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 25-06-2024).

Como visto, as ilações não prosperam.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado, para manter inalterada a decisão fustigada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024